Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-05.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.074. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DISPENSA. ART. 659, § 2o, DO CPC. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA DOS BENS E RENDA DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO NECESSÁRIA. ART. 192 DO CTN. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA. ACÓRDÃO ALTERADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de reexame de embargos de declaração, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que seja considerada eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.896.526/DF, julgado sob o regime de recurso especial repetitivo – Tema 1.074. 1.1. O acórdão do recurso de apelação negou provimento ao recurso e manteve a sentença ponderando que, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão (art. 659, § 2o, do CPC). 1.2. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, sustentando que o acórdão foi omisso e contraditório. Afirma que o art. 659, § 2o do CPC, utilizado na fundamentação do voto, contraria o art. 192 do CTN e diverge do art. 664, §§ 4o e 5o, do CPC, que impõem a prévia comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio. 1.3. O acórdão proferido por esta 2a Turma Cível rejeitou os embargos. 1.4. Interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, o Presidente do TJDFT determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial 1.896.526/DF (Tema 1.074/STJ), o qual ocorreu no dia 28/10/2022, momento em que os autos retornaram para reapreciação dos embargos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
2. A questão debatida nos autos está centrada na análise da compatibilidade do art. 659, § 2o, do CPC, que dispensa a comprovação, no arrolamento sumário, do prévio pagamento do ITCMD para a homologação da partilha, e o art. 192 do CTN, que condiciona a partilha à quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas.
3. Reapreciada a matéria retratada nos autos, forçoso reconhecer divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento (Tema 1.074/STJ): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 3.1. Desta feita, ainda que excluída a necessidade do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, por força do art. 659, § 2o, do CPC, permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN.
4. Nesses termos, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão, em sede de reexame (art. 1.040, II, do CPC), para reformar a sentença recorrida e determinar que os autores procedam à comprovação do pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas, como condição para homologar a partilha.
5. Embargos de declaração acolhidos.